Tribunal: TJSP
Processo: 2221294-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS FOSSE REQUISITADO NA MESMA MODALIDADE QUE O VALOR PRINCIPAL – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – CABIMENTO – SEGURADO QUE NÃO PRETENDEU O FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO – DIFERENÇAS APURADAS, ADEMAIS, QUE DECORREM DE ERRO DO PRÓPRIO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 100, § 8o, DA CF

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS FOSSE REQUISITADO NA MESMA MODALIDADE QUE O VALOR PRINCIPAL – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – CABIMENTO – SEGURADO QUE NÃO PRETENDEU O FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO – DIFERENÇAS APURADAS, ADEMAIS, QUE DECORREM DE ERRO DO PRÓPRIO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 100, § 8o, DA CF – PRECEDENTE DESTA CORTE – DECISÃO REFORMADA